Tribunal: TJPA
Processo: 0858744-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858744-89.2022.8.14.0301

APELANTE: REGILENE ANGELICA DA SILVA SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO DE MANEIRA DIVERSA AO PACTUADO. PARCELAS COBRADAS EM VALORES SUPERIORES AO PROMETIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. ATO ILÍCITO. PRATICADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECRUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A parte apelada realizou empréstimo consignado junto ao Banco apelante, todavia, as parcelas que começaram a ser descontadas em seus proventos não condiziam com a proposta realizada pelo banco e não houve possibilidade de devolução dos valores depositados a mais em sua conta.
II-
O banco apelante se limitou a contestar a ação firmando que o empréstimo foi devidamente realizado, e essa não é questão dos autos, além do mais deixou de apresentar provas para fundamentar suas alegações, sequer trazendo justificativa plausível para demonstrar o porquê de não ter cumprido com suas obrigações. Não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Logo, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação do serviço.
III
- Uma vez que a parte apelante cobrou as parcelas de maneira indevida, entendo necessária sua condenação o à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o
§ único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
, ressaltando que ao contrário do que afirma a recorrente mostra-se patente sua má-fé, conforme os fatos já expostos
. IV-
A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.
V-
O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto
,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima. VI-
Uma vez praticado o ato ilícito pelo banco, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora dos danos morais e materiais incidem a partir do evento danoso e não da prolatação da sentença como afirmado pelo apelante e nem da citação como prolatado em sentença, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, conforme dispõe a jurisprudência.
VII-
Conheço do recurso

e NEGO PROVIMENTO, alterando a sentença de ofício, apenas no que se refere ao termo inicial para aplicação dos juros de mora nos danos materiais e morais,
que para tanto será, a partir do evento danoso e não da prolatação da sentença ou citação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
REGILENE ANGELICA DA SILVA SOUZA
em face da sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, movida em desfavor de
BANCO SANTANDER S/A.

Versa a inicial que a autora buscou junto à Caixa Econômica Federal – CEF empréstimo consignado, o qual deveria pagar 30 parcelas de R$898,43 (oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos). Em 28/10/2020, a Autora fez renovação do referido consignado, em 93 parcelas, mantendo-se o valor do primeiro consignado de R$898,43 (oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos)

Nos meses de julho e agosto de 2021, a funcionária do Banco réu, Sra. Pamela, propôs uma portabilidade do empréstimo consignado, com redução do valor das parcelas para R$673,82 (seiscentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), mantendo-se a quantidade de parcelas a serem adimplidas na CEF, qual seja, 83 parcelas, tendo a autora aceito referida proposta.

O banco depositou em sua conta a quantia de R$70.470,00 (setenta mil e quatrocentos e setenta reais), porém ao ser comunicada que o valor a ser quitado seria de R$50.162,32 (cinquenta mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), entrou em contato com o banco réu a fim de devolver o valor remanentes, pois foi informada que ficando com o “troco” suas parcelas não seria, mais a mesma da proposta anterior.

Aduz que durante 3 (três) meses, a Autora não teve desconto das parcelas em seu contracheque e nem recebeu cobrança do Réu, no que tange o valor a ser devolvido e, somente após esse período, em dezembro de 2021, foi que os valores começaram a ser descontados no contracheque da Requerente, no valor de R$1.608,50 (mil e seiscentos e oito reais e cinquenta centavos), ou seja, quantia consideravelmente acima do pactuado.

Afirma que entrou em contato com funcionários do banco e ficou resolvido que deveria realizar o pagamento do boleto para devolução de um valor e que o que restasse ficaria para autora em decorrência dos altos valores das parcelas cobradas; todavia, considerando que após mandar o boleto para via whatsapp, a autora enviou e-mail para o banco informando sobre as tratativas e, tendo em vista que não houve retorno dele, resolveu não realizar o pagamento do boleto ante o receio instalado.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro os valores descontados indevidamente com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A tutela foi deferida.

Contestação ID

Num. 16964756.

Réplica à Contestação Num. 18212874.

A sentença assim julgou:

“(...)JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para: a) CONFIRMAR PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINAR que o requerido PROCEDA a readequação da parcela ao valor de R$ R$673,82 (seiscentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos) em 83 parcelas, preservados os parâmetros de contratação (juros e encargos) efetivamente pactuados; b) CONDENAR o requerido a restituir a parte autora, a título de indenização por danos materiais, o valor das parcelas pagas indevidamente, em dobro, acrescidos correção monetária pelo INPC desde a data dos descontos e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, operando-se a respectiva compensação do valor de R$ 21.604,32 (vinte e um mil, seiscentos e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos da fundamentação. c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no IPCA-E, a partir do presente arbitramento.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

BANCO PAN
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando que agiu dentro do exercício regular do direito, na medida em que houve a disponibilização dos valores para pagamento do empréstimo consignado, razão pela qual não merece prosperar a repetição de indébito. Além disso, para que se configure a repetição de indébito é necessário má-fé , o que não houve no caso dos autos.

Sustenta inexistência de danos morais, pois os fatos e as provas existentes nos autos evidenciam que não houve abalo à reputação do recorrido. A situação vivenciada pelo recorrido constitui, no máximo, mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral.

Alega que merece reforma a sentença no que se refere o termo inicial dos juros e correção de danos materiais e morais, pois deve ser levado como termo a quo a data de prolação da sentença, posto se tratar do momento em que se fixou o quantum indenizatório.

Desse modo requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 16964814.

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, observo ser inconteste que a parte apelada realizou empréstimo consignado junto ao Banco apelante, com o fito de quitar suas obrigações junto á caixa econômica Federal, e com a promessa de que suas parcelas iriam reduzir em relação ao empréstimo anterior.

Com efeito após realizar depósito no valor de R$ 70.470,00 em conta bancária de titularidade da parte autora, esta verificou que o valor a ser quitado com a Caixa econômica Federal era aquém, tendo requerido a devolução de parte do valor por ser excedente (15.000,00), como se depreende da documentação Id. 72592203, 72592204, 72592204, inclusive, buscando a confirmação de autenticidade do boleto Id. 72592203 - Pág. 7, a fim de fazer valer a proposta formulada pela preposta do requerido.

Todavia, além de não conseguir devolver o valor, as parcelas que começaram a ser descontadas em seus proventos não condiziam com a proposta realizada pelo banco, ressaltando que por certo, esta diminuição nos valores das parcelas foi a principal causa do empréstimo.

Outrossim, há provas nos autos de que a autora entrou diversas vezes em contato com o banco, a fim de solucionar os problemas e a cada vez que o fazia, era comunicada sobre a devida resolução, porém sem que a mesma se concretizasse.

Nesses termos, entendo que o banco apelante se limitou a contestar a ação firmando que o empréstimo foi devidamente realizado, e essa não é questão dos autos, além do mais deixou de apresentar provas para fundamentar suas alegações, sequer trazendo justificativa plausível para demonstrar o porquê de não ter cumprido com suas obrigações. Não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Logo, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação do serviço.

DANOS MATERIAIS:

Dos termos acima referenciados é que pauto meu entendimento de que resta c
aracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente, ficado o banco obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pelo recorrido, pois, em que pese ter juntado o contrato de empréstimo pessoal com a suposta digital (Num. 2314054, pág. 5-7), o qual deveria ter assinatura a rogo acompanhada de instrumento público ou procurador devidamente constituído, tendo em vista que o autor da ação é analfabeto. Dessa forma, o contrato apresentado pelo recorrente é nulo, visto que não se tem a garantia de que foi resguardada a vontade do recorrido. Neste diapasão segue o julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO DE DOAÇÃO DE BENFEITORIAS CELEBRADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO PARA VALIDADE DA ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. IMPROVIMENTO. 1- No contrato firmado por analfabeto, indispensável que a assinatura seja a rogo e esteja acompanhada por Instrumento público de mandato através do qual a pessoa analfabeta outorgue poderes para que o terceiro assine em seu lugar. 2 - Verificada a falta de requisito essencial à validade do contrato, porque ausente o consentimento de vontade da parte de forma válida, o contrato é considerado nulo, dele não se originando direitos. (TJ-PE - APL: 2454311 PE. Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho. Data de Julgamento: 04/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2015). (Grifei).

Diante disso, é que uma vez que a parte apelante cobrou as parcelas de maneira indevida, entendo necessária sua condenação o à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o
§ único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
, ressaltando que ao contrário do que afirma a recorrente mostra-se patente sua má-fé, conforme os fatos já expostos.

DOS DANOS MORAIS

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento do valor das parcela diferentes do pactuado e da impossibilidade de devolução de parte dos valor, conforme solicitado, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar, eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou a autora em apuros emocionais.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.
Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa exigente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno.
DANO MORAL IN RE IPSA. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ips a", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso.
ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016) - Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇAO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR/APELADO. FALTA DE COMPROVAÇAO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA E DA UTILIZAÇAO DO CRÉDITO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Cível 0800502-44.2020.8.14.0096, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30) - Destaquei.

TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS.

Afirma o apelante que
o termo inicial dos juros e correção de danos materiais e morais, deve ser o da data de prolação da sentença.

Com efeito, observo que uma vez praticado o ato ilícito pelo banco, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora dos danos morais e materiais incidem a partir do evento danoso e não da prolatação da sentença como afirmado pelo apelante e nem da citação como prolatado em sentença, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, conforme dispõe a jurisprudência a seguir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL N. 01. BANCO BMG S/A: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA PACIFICADO NO JULGAMENTO, EM SEÇÃO CÍVEL DESTE TJPR, NO IRDR N. 1746707-5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO DO CONTRATO EXIBIDO PELO BANCO. ÔNUS PROBANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, INC. II, DO CPC. TESE ESTABELECIDA PELO STJ, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, TEMA 1.061. PROVA NÃO PRODUZIDA. FRAUDE PRESUMIDA, PELA FALTA DE MAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A ASSINATURA DO CONTRATO PROVEIO DA MÃO DO AUTOR. RELAÇÃO NÃO PROVADA, PORTANTO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE FEITOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA DOBRADA. ENGANO OU ERRO INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS, JÁ QUE OS DESCONTOS SEM CAUSA COMPROVADA E IDÔNEA, EM HAVERES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE ATIVA, SUPERARAM O ÂMBITO DOS SIMPLES ABORRECIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL N. 02. JOSÉ RODRIGUES DOS REIS: (...) JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, QUE SE DARÁ À RAZÃO DE 01% (UM POR CENTO) AO MÊS, E ATÉ O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO, MOMENTO EM QUE SEU CÔMPUTO PASSARÁ A SER CUMULADO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 362, DO STJ), QUANDO, ENTÃO, SERÁ APLICADA A TAXA SELIC, INDEXADOR QUE ENGLOBA A CORREÇÃO E OS JUROS MORATÓRIOS. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000900-51.2020.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS -

J. 25.03.2022)

Desse modo, conheço do recurso

e NEGO PROVIMENTO, alterando a sentença de ofício, apenas no que se refere ao termo inicial para aplicação dos juros de mora nos danos materiais e morais,
que para tanto será, a partir do evento danoso e não da prolatação da sentença ou citação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Belém, 21/10/2024